Tribunal: TJDFT
Processo: 0741015-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE VOO NACIONAL. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS. MAU TEMPO. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, DOLO OU CULPA. REPARAÇÃO DE DANOS. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com o art. 20, do CDC, que adotou a teoria da responsabilidade objetiva, fundada pelo risco da atividade, o fornecedor é responsável pelos vícios de qualidade dos serviços.
2. O cancelamento de voo em razão de condições meteorológicas trata-se de caso fortuito externo, alheio à atividade empresarial, de modo que não se verifica o nexo de causalidade entre a conduta da empresa aérea e o dano experimentado pelo consumidor.
3. Apelo não provido.